Tribunal: TJBA
Processo: 8055947-14.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8055947-14.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 16ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): PJ8 ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONSUMERISTA. FORO DE ELEIÇÃO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador em face do Juízo da 3ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato e Restituição de Valores com Danos Morais por Negativação Indevida nº 8055947-14.2025.8.05.0000, ajuizada por Luiz Geraldo Gonçalves da Silva e Ana Raimunda Passos Silva contra Alphaville Urbanismo S.A. e Associação Alphaville Feira de Santana. 2. Na ação originária, os autores pleiteiam a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de lote por culpa exclusiva das requeridas, com devolução dos valores pagos, retirada de seus nomes dos cadastros de inadimplentes, declaração de inexistência de débitos de IPTU e taxas condominiais, indenização por danos morais e materiais, nulidade de cláusulas contratuais abusivas, inversão do ônus da prova e condenação em custas e honorários. 3. O Juízo de Feira de Santana declinou da competência, de ofício, para o foro de Salvador, sob fundamento de proteção ao consumidor, enquanto o Juízo de Salvador suscitou o presente conflito, por entender competente o juízo onde a ação foi inicialmente proposta. II. Questão em discussão 4. Discute-se se, em demanda de natureza consumerista, pode o magistrado declinar de ofício da competência territorial, quando o próprio consumidor opta por ajuizar a ação em foro diverso de seu domicílio. III. Razões de decidir 5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de aquisição de lote em empreendimento imobiliário por destinatários finais. 6. O art. 101, I, do CDC confere ao consumidor a faculdade de propor a ação em seu domicílio, tratando-se de regra de competência territorial de natureza relativa, destinada à sua proteção. 7. A competência territorial relativa não pode ser declarada de ofício pelo magistrado, nos termos da Súmula 33 do STJ. 8. A escolha do foro pelo consumidor constitui direito potestativo, não podendo ser transformada em imposição judicial sob o pretexto de proteção, sob pena de violação à lógica do sistema consumerista. 9. No caso concreto, os autores ajuizaram a demanda, por livre escolha, na Comarca de Feira de Santana, inexistindo provocação da parte ré quanto à incompetência, o que torna indevido o declínio ex officio realizado pelo Juízo suscitado. IV. Dispositivo e tese 10. Conflito de competência julgado procedente. Tese de julgamento: “Em demandas de natureza consumerista, a regra do art. 101, I, do CDC estabelece competência territorial relativa, sendo vedada a declinação de ofício quando o consumidor, por livre escolha, ajuíza a ação em foro diverso de seu domicílio.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8055947-14.2025.8.05.0000, em que figuram como Suscitante, JUÍZO DA 16ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR, e, como Suscitado, JUÍZO DA 3ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA. Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça